Tribunal: TJDFT
Processo: 0730704-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730704-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARY JANE ALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIS PASEP. PRESERVAÇÃO DO CAPITAL. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSELHO DIRETOR. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVADA. 1. O Conselho Diretor do Fundo PIS PASEP é o responsável por efetivamente gerir os programas, sobretudo no tocante ao cálculo da atualização monetária e da incidência de juros do saldo credor das contas individuais dos participantes, inclusive autorizando, no final de cada exercício financeiro, que tais verbas sejam creditadas nas respectivas instituições bancárias em favor dos participantes. 2. O Banco do Brasil desde 1975 é mero administrador da conta, competindo-lhe aplicar os índices e encargos determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, sem ingerência na escolha desses índices. 3. Na ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil não é possível discutir se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor foram capazes de garantir a preservação do capital, mas tão somente verificar se o banco réu efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor ou se houve falha na administração do fundo por parte do banco. 4. Nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, cumpriria à autora demonstrar que os índices expressamente autorizados pelo Conselho Diretor deixaram de ser aplicados pelo banco réu. 5. É indevida a correção monetária do valor existente na conta PASEP mediante utilização do INPC, desconsiderando que o Conselho Diretor do fundo determinou que o Banco do Brasil utilizasse diferentes índices de correção das contas do PASEP, dentre os quais não se verifica o INPC. 6. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente. Destaca que a turma julgadora, indevidamente, manteve a sentença aplicando o entendimento, com base em legislação revogada (Decreto 4.751/2003), de que a parte recorrida é mera administradora das contas do PASEP, competindo-lhe, tão somente, aplicar os índices e encargos determinados pelo Conselho Diretor. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 62790013). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 489 do Código de Processo Civil. Isso porque inexiste afronta ao referido normativo, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). A respeito, cumpre acrescentar que a turma julgadora, ao analisar a referida tese recursal concluiu que o Decreto 4.751/2003 vigorou até 20 de agosto de 2019, quando foi revogado pelo Decreto 9.978/2019, que, por sua vez, não alterou de forma significativa as competências do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e do Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, razão pela qual houve por bem manter a sentença do juízo monocrático (ID 60865652). Nesse sentido, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do referido fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (AgInt no AREsp 937779/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005